Tribunal: TJES
Processo: 5009105-69.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009105-69.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SENA SANTOS
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Narra o autor que em maio/2023 tentou realizar compra junto ao comércio local, sendo surpreendido com restrição de crédito resultante de negativação em seu nome. Após análise, constatou que havia sido vítima de fraude visto que nunca realizou as compras negativadas. Não conseguindo a resolução administrativa do ocorrido, entrou em juízo buscando: A) Tutela antecipada para que sejam excluídas as restrições de débito em seu nome e B) Danos morais na quantia de R$10.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora não conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, Inciso I). Diante dos documentos juntados nos autos é límpido o fato de que o ora recorrente possui mais de uma negativação em seu nome, neste ponto, por não ser a primeira negativação da parte em aberto, não possui o condão de causar os danos pleiteados. Dessarte, importante a referência a fundamentação de piso acerca dos pedidos: “
Após análise do presente caderno processual, tenho que a pretensão da parte autora não merece prosperar. Assim entendo, pois a parte requerida conseguiu desconstituir a versão apresentada na exordial, uma vez que as informações prestadas são plausíveis com a prova coligida, sem que tenha a parte autora se manifestado de forma a impugnar a alegação de a negativação ter decorrido de contratação legítima, obedecendo os ditames do art. 373, II, do CPC. Ao que se infere da documentação acostada (ID n. 35314117, 35314120, 35314123 e 35314125), observa-se que a parte requerente adquiriu os produtos indicados na contestação, totalizando a quantia de R$ 3.818,31 (três mil oitocentos e dezoito reais e trinta e um centavos), nos termos do contrato de crediário assinado pela parte requerente e que indica exatamente o valor da compra dos produtos. Não obstante isso, a parte requerente não adimpliu o referido débito, legitimando atos de cobrança e a inscrição do nome da parte requerente nos cadastros de inadimplentes”. Ademais, os fundamentos apresentados buscam, ainda, uma desconstituição do débito ou do negócio jurídico, o que não é a matéria da lide em análise.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)